Tribunal: TJSP
Processo: 1009826-68.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE MALES NA COLUNA, OMBROS E MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO DO INSS PROVIDO E SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE MALES NA COLUNA, OMBROS E MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO DO INSS PROVIDO E SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Recurso do INSS provido e sentença reformada em sede de reexame necessário para julgar extinto o feito sem julgamento de mérito ante o reconhecimento da coisa julgada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000004273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009826-68.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada CLAUDIA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"recurso do INSS provido e sentença reformada em sede de reexame necessário,
para julgar extinto o feito sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da coisa
julgada", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente sem voto), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI
FILHO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1009826-68.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS
APELADO: CLAUDIA DA SILVA
VOTO No 18438
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ALEGAÇÃO DE MALES NA
COLUNA, OMBROS E MEMBROS SUPERIORES

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO
RÉU E REEXAME NECESSÁRIO
CABIMENTO –
RECONHECIMENTO
DA
COISA
JULGADA
–
EXISTÊNCIA
DE
DEMANDA
PRETÉRITA
ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA
DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO – RECURSO DO INSS PROVIDO E
SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME
NECESSÁRIO.
Recurso do INSS provido e sentença reformada em sede de
reexame necessário para julgar extinto o feito sem julgamento
de mérito ante o reconhecimento da coisa julgada.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Claudia da
Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando, em síntese,
que ostenta diversos males na coluna, ombros e membros superiores em razão das
condições agressivas do seu trabalho, além de depressão e ansiedade. Com isso,
aduziu que está incapacitada para o exercício da função de cozinheira industrial,
fazendo jus ao recebimento de benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
o laudo médico de fls.377/386.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O réu apresentou contestação (fls.396/402), afirmando,
em resumo, que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da benesse.
Manifestações das partes a fls.483/486, 490/491,
494/495 e 496/506.
A sentença de fls.507/513 julgou procedente o pedido
inicial, condenando o réu a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez à
autora, a partir da data de cessação do auxílio-doença, observada a prescrição
quinquenal e a compensação de valores, com juros de mora e correção monetária. A
sentença, ainda, condenou o requerido ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios da parte adversa, bem como determinou a remessa dos autos
a esta E. Corte para reexame necessário.
O réu, ora apelante (fls.527/534), argui preliminar de
ofensa à coisa julgada. No mérito, sustenta, em suma, que inexiste nexo causal na
espécie, tampouco comprovação de incapacidade laborativa total e permanente, de
modo que descabe a concessão do benefício acidentário pleiteado pela segurada.
Subsidiariamente, aduz que o termo inicial do benefício deve ser a data de citação,
bem como requer a adoção do INPC para cômputo da correção monetária.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões a fls.544/555.
É o relatório.
O recurso do INSS deve ser provido e a sentença deve
ser reformada em sede de reexame necessário.
Com efeito, aduz a autora, em síntese, que ostenta
diversos males na coluna, ombros e membros superiores em razão das condições
agressivas do seu trabalho, além de depressão e ansiedade, razão pela qual faz jus a
benefício acidentário.
Porém, a segurada ajuizou ação previdenciária perante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
o Juizado Especial Federal de São Paulo (Processo no 0000283-15.2017.4.03.6335),
distribuído em 05/03/2017, contendo mesmas partes, pedido e causa de pedir, sendo
a ação julgada improcedente em 29/05/2019 (fls. 465/468), confirmada pela Turma
Recursal dos Juizados Especiais Federais em 17/03/2020 (fls. 469/474) e que
transitou em julgado em 12/08/2020, tratando-se de coisa julgada.
Outrossim, cumpre frisar que na petição inicial dos
presentes autos, em nenhum momento, a autora menciona o possível agravamento
de suas lesões, ao contrário, deixou de informar a demanda anteriormente proposta,
pretendendo restabelecimento ou concessão de benefício acidentário, que fora
julgado improcedente, inclusive com trânsito em julgado.
Portanto, resta claro que a presente ação é idêntica à
anteriormente ajuizada, importando na ocorrência de coisa julgada, o que impede a
discussão da matéria neste feito.
Destarte, resta configurada a coisa julgada material.
Nesse sentido, julgado desta Câmara de Direito
Acidentário:

1025286-90.2014.8.26.0577
Classe/Assunto: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Relator(a): Antonio Tadeu Ottoni
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/11/2020
Data de publicação: 11/11/2020
Ementa: AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação da autarquia - Autor
que ajuizou, no Juizado Especial Federal, ação pleiteando a
concessão de benefício em razão das mesmas lesões aqui reclamadas
(sequelas de fratura
no
braço
e
perna
esquerdos,
decorrentes de acidente ocorrido nos idos de 2012), tem-se por
configurada a coisa julgada a obstar a renovação do pedido -
Precedentes
-
Reconhecimento
da coisa julgada.
Apelo
autárquico provido para decretar a extinção do processo sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, V do C.P.C. -
Recurso de ofício prejudicado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Assim sendo, de rigor a extinção do feito, sem
julgamento de mérito, com o provimento do recurso do INSS e reforma da sentença
em sede de reexame necessário, para jugar extinto o feito sem julgamento de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar a autora ao pagamento de ônus de
sucumbência em razão da isenção legal contida no artigo 129, parágrafo único, da
Lei n° 8.213/91.
Ante o exposto, pelo meu voto, de ofício, reconheço a
carência da ação, ante a ocorrência de coisa julgada material, para reformar a
sentença e decretar a extinção do feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no
artigo 485, V, do Código de Processo Civil, restando providos o recurso de
apelação interposto pela INSS e o reexame necessário.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator